Tribunal: STF
Processo: HC 51164
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
- 1)  Recurso ex officio em processo por crime previsto no art. 281 do Cód. Penal. Sua abolição pela Lei nº 5.726, de 29.10.71, reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal.
2) Habeas corpus concedido em assentada anterior, para mandar trancar o processamento do recurso. Seu julgamento e provimento, pelo Tribunal coator, no mesmo dia em que o Supremo Tribunal deferia a ordem. Impasse solvido pelo conhecimento, pela Turma, da comunicação dirigida ao Relator pelo impetrante, e com a concessão, de ofício, de novo habeas corpus, agora para cassar o acórdão que julgou o recurso.